Tribunal: TJMT
Processo: 1007710-76.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-27
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1007710-76.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: VIVIAN ROSSI MARQUES DA COSTA
IMPETRADO: JUIZO DA 13a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ
Vistos, etc.
Trata-se de pedido de extensão dos efeitos da decisão proferida no habeas corpus n. 1001402-24.2020.8.11.0000, ao coacusado ALEXANDRE RICARDO ALVES DE LIMA, conforme consta no ID. N. 38536453 - Pág. 2, em decisão datada de 25 de março de 2020, in verbis:
“ (...) Por outro lado, a prisão preventiva está ancorada na garantia da ordem pública, em virtude da gravidade da conduta, por ter sido apreendido com o paciente 03 porções de maconha e 01 porção de cocaína, além de 417 comprimidos análogos a ecstasy com o coacusado Allan.
Contudo, apesar da gravidade dos fatos, compreendo que não estão caracterizados os requisitos de cautelaridade exigidos para que se promova a intervenção mais rigorosa do direito penal, qual seja, a restrição da liberdade.
A prisão preventiva deve ser adotada apenas quando não for cabível medida menos gravosa (art. 282, § 6o, do CPP) e não se admite a sua decretação com a finalidade de antecipação do cumprimento de pena (art. 313, § 2o, CPP).
Na espécie, o paciente é pessoa primária, com família constituída (ID’s 32353963 e 32353961), endereço fixo (ID 32353964) e ocupação lícita (ID 32353966).
Assim, compreendo que as medidas cautelares diversas da prisão são absolutamente suficientes e adequadas no caso em debate, pois garantirão, com menor onerosidade, a vinculação do paciente ao processo.
Ante o exposto, defiro parcialmente a liminar pleiteada, para substituir a prisão preventiva imposta ao paciente Alexandre Ricardo Alves de Lima pelas seguintes medidas cautelares: a) comparecimento mensal em juízo para informar e justificar suas atividades; b) obrigação de manter atualizado o seu endereço; c) proibição de se ausentar da Comarca por prazo superior a oito dias, sem prévia comunicação do Juízo; d) recolhimento domiciliar noturno, nos finais de semana e feriados; e) monitoração eletrônica.“
Como é cediço, o deferimento do pedido de extensão exige que os corréus estejam na mesma condição fático-processual daquele já beneficiado, a teor do art. 580 do Código de Processo Penal.
Dispõe o art. 580 do CPP, "No caso de concurso de agentes (Código Penal, art. 25), a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros".
Neste sentido:
“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS.PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. GRAVIDADE ABSTRATA. PACIENTE PRIMÁRIA. EXTENSÃO DO BENEFÍCIO À CORRÉ. POSSIBILIDADE.CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
(...)
4. A teor do art. 580 do Código de Processo Penal, o deferimento do pedido de extensão exige que o corréu esteja na mesma condição fático-processual daquele já beneficiado. N espécie, a corré MARIA DO ROSÁRIO OLIVEIRA DOS SANTOS foi presa nas mesmas circunstâncias fáticas, não havendo qualquer informação de caráter pessoal que impeça a extensão do benefício concedido à paciente.
5. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para revogar a prisão preventiva, mediante a aplicação de medidas cautelares, com extensão à corré.
(HC 481.041/PI, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 15/03/2019)”
No caso dos autos, o paciente foi preso nas mesmas circunstâncias fáticas, e ostenta as condições objetivas e subjetivas similares ao coacusado, não havendo qualquer informação de caráter pessoal que impeça a extensão do benefício concedido ao corréu, consoante se extrai dos autos.
“No dia 24 de Janeiro durante bloqueio policial realizado na rodovia MT – 251, KM 16, foi dada ordem de parada ao veículo Fiat/Siena de cor cinza conduzido pelo co-indiciado Alexandre, sendo realizada a revista pessoal nos ocupantes foi encontrado com o indiciado Allan três porções de substância análogas a maconha que estava dentro de uma meia cor preta escondida nas suas partes íntimas, onde o mesmo informou que haveria mais drogas no interior do veículo.
Realizada busca no interior do veículo foi encontrado entre os bancos da frente um recipiente de plástico com 44 (quarenta e quatro) comprimidos redondo cor amarelo, análogo a ecstazy; também foi encontrado mais dois pacotes, um com 268 comprimidos formato triangular de cor amarelo análogo a ecstazy e no outro pacote havia 105 comprimidos de cor escura análogo a ecstazy, sendo informado pelo indiciado que compraram a droga e estariam levando para o Município de Campo Verde para comercializar em uma festa “rave”, sendo dada voz de prisão aos suspeitos, tendo sido o Paciente preso em suposto flagrante delito pelo cometimento em tese dos delitos descritos nos artigos 33 e 35 da Lei de Drogas.”
Assim, defiro parcialmente a liminar pleiteada, termos do artigo 580 do Código de Processo Penal, para substituir a prisão preventiva imposta ao paciente ALLAN XEINER DE ABREU REIS pelas seguintes medidas cautelares: a) comparecimento mensal em juízo para informar e justificar suas atividades; b) obrigação de manter atualizado o seu endereço; c) proibição de se ausentar da Comarca por prazo superior a oito dias, sem prévia comunicação do Juízo; d) recolhimento domiciliar noturno, nos finais de semana e feriados; e) monitoração eletrônica.
O alvará de soltura deverá ser expedido na origem, após o estabelecimento das medidas cautelares diversas da prisão.
Cuiabá, 27 de março de 2020.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator